Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-30.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001904-30.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LENILTON LOURIVALDO DOS REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS DE MIRANDA

ACORDÃO

Direito Civil. Apelação Cível. Retificação de Registro Civil. Presunção de veracidade dos registros públicos. Necessidade de prova robusta. Insuficiência da prova documental apresentada. Comportamento processual desidioso. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de retificação do registro civil do autor, determinando a correção dos nomes dos seus genitores constantes na certidão de nascimento.

2.
O pedido buscava alterar quatro informações: nome da mãe, do pai, do avô paterno e da avó materna.

3.
O autor apresentou RG, CPF e certidões de nascimento de terceiros, alegadamente correspondentes a seus pais, sem outros documentos que demonstrassem o vínculo de filiação.

4.
O Ministério Público apontou a fragilidade probatória e requereu complementação, inclusive com prova testemunhal em audiência de justificação.

5.
O autor recusou a produção de novas provas, pediu julgamento antecipado e permaneceu inerte após intimações sucessivas.

6.
A sentença considerou suficientes os documentos apresentados e deferiu a retificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura e inequívoca apta a afastar a presunção de veracidade do registro civil e autorizar a retificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O art. 109 da Lei nº 6.015/1973 exige prova segura e inequívoca para justificar a retificação de assento registral, dada a presunção de veracidade dos registros públicos.

9.
Os documentos juntados não comprovam o vínculo de filiação entre o autor e as pessoas indicadas, pois não há nexo que identifique os titulares das certidões como seus genitores.

10.
A ausência de certidão de casamento, documentos antigos, registros religiosos ou qualquer outro elemento que estabeleça conexão entre o autor e os supostos pais impede o reconhecimento do erro material alegado.

11.
O autor recusou-se a produzir prova testemunhal e permaneceu inerte diante das determinações judiciais de complementação probatória, configurando comportamento processual desidioso.

12.
A insuficiência de prova impede a superação da presunção de veracidade do assento registral originário e inviabiliza a alteração dos dados essenciais nele contidos.

13.
A sentença desconsiderou a ausência de nexo probatório e flexibilizou indevidamente os requisitos legais para retificação registral, violando a segurança e estabilidade dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de retificação de registro civil, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Teses de julgamento:
1.
A retificação de registro civil exige prova robusta e inequívoca do erro apontado.
2.
A presunção de veracidade do registro civil não pode ser afastada por documentos isolados e sem nexo probatório com o titular do assento.
3.
A recusa injustificada de produzir provas essenciais obsta o acolhimento da pretensão de retificação.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 6.015/1973, art. 109. CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1003146-09.2023.8.26.0428, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 21/02/2025. TJ-BA, Apelação nº 8000548-56.2021.8.05.0156, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publ. 06/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8001904-30.2021.8.05.0110
, em que figuram como
A
pelante
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o

LENILTON LOURIVALDO DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07